Tribunal: TJSP
Processo: 1004524-21.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Extinção de plano fechado de previdência privada - Beneficiário não localizado - Sentença de procedência parcial, com condenação da autora ao pagamento dos encargos de sucumbência - Apelo da autora - Hipótese em que a impossibilidade de localização do credor é que deu causa à propositura da ação - Sucumbência que decorre do princípio da causalidade - Condenação do réu

Ementa:

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Extinção de plano fechado de previdência privada - Beneficiário não localizado - Sentença de procedência parcial, com condenação da autora ao pagamento dos encargos de sucumbência - Apelo da autora - Hipótese em que a impossibilidade de localização do credor é que deu causa à propositura da ação - Sucumbência que decorre do princípio da causalidade - Condenação do réu ao pagamento dos encargos dela decorrentes - Apelação provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000069565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004524-21.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante PSS
SEGURIDADE SOCIAL, é apelado EDISON MARTINS CARDOSO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1004524-21.2017.8.26.0586
2
VOTO No 15.377
APELAÇÃO No 1004524-21.2017.8.26.0586
COMARCA: SÃO ROQUE (1a VARA)
APELANTE: PSS SEGURIDADE SOCIAL
APELADO: EDISON MARTINS CARDOSO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ROGE NAIM TENN
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Extinção de plano fechado
de previdência privada - Beneficiário não localizado - Sentença
de procedência parcial, com condenação da autora ao
pagamento dos encargos de sucumbência - Apelo da autora -
Hipótese em que a impossibilidade de localização do credor é
que deu causa à propositura da ação - Sucumbência que decorre
do princípio da causalidade - Condenação do réu ao pagamento
dos encargos dela decorrentes - Apelação provida
A sentença de fls. 107/110 cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fls. 115/116 proferida em sede de
embargos de declaração, julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de
declaração de extinção das obrigações decorrentes do plano de previdência complementar” e
condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor do depósito judicial.
Apela a autora (fls. 118/130) pleiteando a reforma da
sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência,
alegando que, “em que pese o mencionado, de que a Apelante não esgotou todos os meios
para notificação extrajudicial, não observou o D. Juízo, que nos autos existem provas mais que
suficientes para demonstrar a indisponibilidade dos serviços postais no endereço do Apelado, sem
que o mesmo promovesse a comunicação de tal restrição. Aliás, sua citação nem chegou a ser
efetivada nos autos, conforme retorno negativo de AR (fls.76), sendo certo que estranhamente o
Réu se apresentou de forma espontânea (...)”, sendo claro que o apelado deu causa à
propositura da demanda ao não atualizar o endereço e ao deixar de
enviar o termo de opção a fim de que fosse dada destinação para o
fundo de reserva que possuía.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 135/143), com preliminar de não conhecimento.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar de arguida em contrarrazões,
considerando que o recurso preenche os requisitos formais do artigo
1.010 do Código de Processo Civil, nada estando a justificar o
reconhecimento de sua imprestabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1004524-21.2017.8.26.0586
3
Narra a apelante na inicial que é entidade fechada de
previdência complementar que possuía como patrocinadores empresas
componentes da denominada Organização Philips Brasileira. No
entanto, com a retirada do patrocínio houve a extinção do plano de
benefícios. Assim, “a Requerente enviou aos participantes e assistidos do Plano uma carta
explicativa sobre a retirada de patrocínio e o Termo de Opção (doc. no 04) a ser preenchido e
devolvido à Autora, informando o valor da reserva matemática individual final à qual cada
participante ou assistido tem direito pela retirada e as opções para destinação desse valor (...) No
caso em questão, a Autora enviou o Termo de Opção com aviso de recebimento (AR) ao
participante, ora Réu. O endereço de envio foi aquele informado pelo participante e registrado no
sistema de dados da Autora Acontece que o Termo de Opção foi devolvido, pois o participante não
mais possui domicílio no endereço informado (doc. no 05)”.
Por essa razão, propôs ação de consignação em
pagamento do valor correspondente à reserva matemática do assistido.
Antes da citação, o apelado apresentou defesa (fls.
63/67) alegando que soube do encerramento do plano de benefícios em
novembro de 2017 em contato telefônico com a autora, e “neste contato, foi
informado que o sr. Edison, ora réu, pessoa idosa, não mais tinha condições de residir sozinho sem
cuidados constantes, por esse motivo passou a residir com sua filha, nesta Comarca de São Roque,
porém, como pode ser observado pelos documentos acostados pela autora, ela já tinha
conhecimento do novo endereço do réu. Assim, a filha buscou saber como poderiam fazer para que
ele recebesse o dinheiro, informando ainda, que o depósito poderia ser feito normalmente na conta
corrente em que sempre foi realizado os depósitos, ou ainda, em outra conta que o réu tem a
titularidade, ao que foi informada que isso era impossível naquele momento e que os valores só
poderiam ser depositados em Juízo”. Esclareceu que o local onde reside
atualmente não é atendido pelos correios, questionando ainda a
prestação de contas do valor depositado e a ausência de indicação de
valores supostamente retidos como imposto de renda.
A sentença reconheceu a procedência parcial dos
pedidos iniciais e entendeu caber à autora o pagamento das verbas de
sucumbência: “atento ao conjunto probatório, verifico que autora não tomou todas as
providências para dar ciência ao réu quanto à retirada da patrocinadora, constando, ainda,
algumas opções, à escolha do beneficiário, no que tange a destinação de valores. Tal intento teria
sido frustrado, porquanto na tentativa de cientificá-lo, não obteve êxito, na medida em que não teria
o réu sido localizada no endereço que consta do banco de dados da autora (fls. 34-6). Contudo, a
autora poderia ter tentado cientificá-lo extrajudicialmente, a fim de tentar solucionar
administrativamente a questão. Em assim não agindo, entendo que deva arcar com as despesas
processuais, porquanto não esgotou os meios que dispunha para levar ao conhecimento da autora a
extinção do plano de previdência”.
Uma vez não encontrado o credor e pretendendo a
autora depositar a quantia a ele devida, é de se aplicar ao caso a regra
contida no artigo 335, inciso III, do Código Civil, que dispõe que “a
consignação tem lugar: III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado
ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil”, consistindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1004524-21.2017.8.26.0586
4
presente ação consignatória o meio adequado de a devedora se liberar
da obrigação, de sorte que é de rigor reconhecer o interesse processual
da apelante na modalidade adequação.
Tendo a sentença acolhido o pedido inicial, reputa-se
caracterizada a sucumbência do réu, por ter dado causa à propositura da
ação, porquanto não foi localizado no endereço indicado à autora (fls.
34/35), o que ficou evidenciado também pela devolução da carta de
citação enviada ao mesmo local (fl. 76).
Em outras palavras, razão assiste à apelante, motivo
pelo qual se impõe a condenação do réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da causa, com a ressalva de que estará isento de tais encargos
enquanto perdurar sua condição de beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator